Tribunal: STF
Processo: RE 1437329
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE NA PUBLICAÇÃO. DECISÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO CONFORME DISPÕE A RESOLUÇÃO STF N. 700/2020. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



Relatório



    1. Em 28.5.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por Leonildo Borges do Nascimento, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (doc. 33).



    Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 1º.6.2025.



    2. Em 26.6.2025, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que a “decisão transitou em julgado em 26/06/2025” (doc. 35) e procedeu à “baixa deste processo e à transmissão eletrônica das peças processuais ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS” (doc. 36).



    3. Em 14.7.2025, Leonildo Borges do Nascimento opõe embargos de declaração contra a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no qual alega: “o presente processo foi dado por transitado em julgado, nos termos de certidão exarada em26/06/2025, sem que tenha havido qualquer publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), meio oficial de publicação obrigatória dos atos processuais desde 16 de maio de 2025, conforme preconizado pela Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações da Resolução CNJ 
nº 569/2024” (fl. 6, doc. 37).



    Sustenta que “a adesão ao DJEN tornou-se obrigatória a partir de 16/05/2025, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. A ausência de publicação da decisão no meio oficial torna o ato nulo de pleno direito, pois ofende o direito da parte à ciência inequívoca da decisão judicial, inviabilizando o exercício regular da ampla defesa, especialmente no que tange à interposição de eventual recurso cabível” (fl. 8, doc. 37).



    Assevera que “não havendo publicação oficial válida, não se pode considerar fluído o prazo recursal, sendo, portanto, prematura e nula a certificação do trânsito em julgado”(fl. 9, doc. 37).



    Requer “1. Seja reconhecido o vício na intimação da decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário, declarando sua nulidade e, consequentemente, reestabelecendo o prazo recursal, nos termos do art. 272, § 2º do Código de Processo Civil. 2. Uma vez declarada a nulidade da intimação, requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão ora apontada e sobrestar o feito sob a sistemática da repercussão geral, valendo-se do Tema nº 1.397” (fl. 21, doc. 37).



    4. Em 21.7.2025, a Juíza da Oitava Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a remessa deste recurso ao Supremo Tribunal Federal (fl. 22, doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    6. Este Supremo Tribunal ainda não aderiu à Resolução do Conselho Nacional de Justiça n. 455/2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamenta o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, criados pela Resolução do CNJ n. 234/2016.



     



    7. O Diário da Justiça eletrônico é o meio oficial de divulgação e publicação dos atos oficiais do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe na Resolução STF n. 700/2020:



    “Art. 3º Considera-se como data da publicação dos documentos o primeiro dia útil seguinte ao de sua divulgação no DJe. 



    § 1º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil após a publicação dos respectivos documentos no DJe, salvo nas hipóteses em que a intimação se der por outro meio. 



    § 2º O evento de publicação deverá ensejar, automaticamente: 



    I - o lançamento do andamento dos processos no Portal, para seu acompanhamento externo; 



    II - a contagem do decurso dos prazos, nas hipóteses em que a intimação se der com a publicação do respectivo pronunciamento judicial no DJe; e 



    III - o envio de intimação eletrônica, nas hipóteses em que a lei exigir intimação pessoal, condicionada ao cadastro previsto no § 3º do art. 7º da Resolução 404, de 7 de agosto de 2009.”



    8. Na espécie vertente, a decisão embargada foi devidamente publicada no Diário da Justiça eletrônico, em 2º.6.2025 (segunda-feria). Em 26.6.2025 (quinta-feria), a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou o trânsito em julgado dessa decisão (doc. 35). Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas em 14.7.2025, após o término do prazo recursal (doc. 37).



    O trânsito em julgado da decisão proferida no recurso extraordinário impossibilita a análise dos argumentos veiculados nos presentes embargos de declaração.



    9. Pelo exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora